Tribunal: TJES
Processo: 5011034-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA CARGO
NA
POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2022.
EXAME DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. HIPÓTESE CORRIGÍVEL
.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
M
ostra-se razoável a Administração exigir para o cargo de
Policial Militar
que o candidato apresente condições físicas mínimas para o exercício da função. Contudo, não se pode concluir pela desclassificação do
recorrente
do certame
público
por possuir acuidade visual não
incapacitante
e perfeitamente corrigível
.

2.
C
omo visto, há laudo médico idôneo apresentado pelo recorrente que atesta a inexistência de déficit visual com correção, de modo a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

3
.
O
direito de acesso ao serviço público somente pode sofrer restrições em virtude de lei, vedados os requisitos desarrazoados, incompatíveis com a natureza e atribuição inerente cargo a ser exercido, ou que estabeleçam discriminação abusiva, em desrespeito ao princípio da igualdade.

4
.
A
realização de exames oftalmológicos para ocupação de cargo de Policial Militar é necessário no concurso público, porém não deve se distanciar dos ditames da razoabilidade, conforme se vislumbra no caso concreto.

5
. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011034-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON VITOR SALES FEITOSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA CARGO
NA
POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2022.
EXAME DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. HIPÓTESE CORRIGÍVEL
.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
M
ostra-se razoável a Administração exigir para o cargo de
Policial Militar
que o candidato apresente condições físicas mínimas para o exercício da função. Contudo, não se pode concluir pela desclassificação do
recorrente
do certame
público
por possuir acuidade visual não
incapacitante
e perfeitamente corrigível
.

2. H
á laudo médico idôneo apresentado pelo recorrente que atesta a inexistência de déficit visual com correção, de modo a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

3
.
O
direito de acesso ao serviço público somente pode sofrer restrições em virtude de lei, vedados os requisitos desarrazoados, incompatíveis com a natureza e atribuição inerente cargo a ser exercido, ou que estabeleçam discriminação abusiva, em desrespeito ao princípio da igualdade.

4
.
A
realização de exames oftalmológicos para ocupação de cargo de Policial Militar é necessário no concurso público, porém não deve se distanciar dos ditames da razoabilidade, conforme se vislumbra no caso concreto.

5
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
NELSON VITOR SALES FEITOSA
contra a
D
ecisão
de
ID
n. 30607327
dos autos originários
, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública
Estadual de Cariacica/ES
,
da lavra do
Dr. PAULO CÉSAR DE CARVALH
O,
que,
na ação ordinária

ajuizada pelo agravante
,
indeferiu
a tutela de urgência que visava
a sua

manutenção
no concurso
público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), Edital nº 01/2022, de 07 de junho de 2022
.

Irresignad
o
,
o
agravante
aduz

em sede de razões recursais (ID n. 6076375) que: (i) “possui acuidade visual com parâmetros mínimos de diferença sem correção e, ainda, apresenta a correção em 20/20, ou seja, 100% (cem por cento) com uso de lentes corretivas e cirurgias refrativas, atendendo perfeitamente o edital no que tange a correção de acuidade”;
(ii) “ao eliminar o candidato que apresenta parâmetros dentro do Edital na acuidade visual com o uso de lentes corretivas e refrativas e, ainda, julgar antecipadamente uma incapacidade presumida, vai de encontro com o entendimento deste tribunal”; (iii) “no Tribunal de Justiça do Espírito Santo se entende que o candidato que apresente disfunção visual, mas que é perfeitamente passível de correção, não pode ser considerado inapto na inspeção de saúde em respeito ao princ
í
pio da razoabilidade e proporcionalidade”; (iv) “é importante salientar a demonstração inequívoca da capacidade de exercer a profissão que o
a
gravado almeja, já que por anos, conforme documentação anexa na inicial, o
a
gravante foi militar do Exército Brasileiro, exercendo a função de paraquedista no 27º Batalha de Infantaria Paraquedista”.

Nesses termos, pleiteia a antecipação da tutela recursal
para
que seja habilitad
o
e autorizad
o
a
integrar
as demais
fases do certame
em questão,
possibilitando-
o
realizar a matrícula e a participar
no
curso de formação.

No ID n. 6148646 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para autorizar o agravante a participar da próxima fase do certame público para a ingresso na carreira de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), Edital nº 01/2022, de 07 de junho de 2022, tornando sem efeito, até o julgamento do mérito recursal, a decisão administrativa da Junta Militar de Saúde que declarou a inaptidão do agravante (ID n. 30486572)”.

No ID n. 6168311, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
renunciou ao direito de recorrer da decisão que deferiu o pleito liminar.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que
o

agravante
não pretende ser nomead
o
ou
empossad
o
para o cargo em que
se inscreveu
no certame
, mas, sim, concorrer nas demais fases
d
o certame público
.

A questão devolvida à análise nessa instância recursal diz respeito à legalidade, ou não, da reprovação/inaptidão do agravante
n
o certame em questão ao argumento de que
o mesmo
não atingiu o índice de acuidade visual
(miopia e astigmatismo)
suficiente, exigido pelo edital.

De acordo com o EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022,
que
regulamenta o Exame de Saúde,
são condições de inaptidão
: “§ 4º. Olhos e Visão:

a) Acuidade visual abaixo dos limites estabelecidos como admissíveis na seção IV deste Anexo.
[...] o) Os níveis de acuidade visual sem correção e com correção, geradores de inaptidão, estão previstos no art. 4º, “b”, do presente Anexo”.

Os índices
admissíveis

d
o candidato
relativamente às
condições de saúde ocular com o fim de ingresso na profissão de militar estadual são os seguintes:

“
b) ACUIDADE VISUAL

Exame de acuidade visual sem correção, acuidade visual com correção e graus aceitáveis:

1) Acuidade Visual sem correção aceitável pela escala Snellen deverá ser mínimo de:

0.5 em cada olho separadamente. 20/40 ou

0.7 em um olho e outro olho com 0,3 20/30. 20/60

2) Acuidade Visual com correção aceitável pela escala Snellen deverá ser de:

1.0 em cada olho. 20/20 separadamente ou

1.0 em um olho e 0.8 no outro olho 20/20 em um olho e 20/25 no outro olho.

Graus aceitáveis até:

- + 2 dioptrias para hipermetropia (mais duas dioptrias)

- 1,50 dioptria para miopia (menos uma dioptria)

- 1,50 dioptrias para astigmatismo de cilindro negativo. (menos uma dioptria e meia)

- Paquimetria constando valor acima de 410 micras;

Senso cromático: Admissível discromatopsia de grau leve.

O candidato deverá ter acuidade visual sem correção, descrita acima, em cada olho para admissão neste concurso, independente de acuidade visual corrigida.”

Em que pese
m

as exigências editalícias referentes a um índice específico de acuidade visual a ser atendido p
elos
candidato
s
, o ora agravante apresentou prova suficiente para, neste momento, indicar
que pode exercer a atividade de
policial militar
sem colocar em risco a coletividade ou até mesmo a sua própria segurança.

A
s alterações oftalmológicas alegadas pelo
agravante
são passíveis de correção ou cirurgia e não o tornam incapaz para o exercício do cargo de Policial Militar.

Conforme se pode inferir d
o laudo de
ID
n. 30486573
(autos originários),
a
médic
a
oftalmologista,
Dra.

Damaris Faian Bueno,

C
RM
6126/ES
, atestou, na data de
16.08.2023, o seguinte sobre a acuidade visual do agravante
:

“
1)
ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÃO:

OD: 20/
80

OE: 20/80

2)
ACUIDADE VISUAL COM CORREÇÃO:

OD: 20/20

OE: 20/20

Refração: od – 2,00 20/20 J1 para perto

oe – 2,00 1,25 25 20/20 J1 para perto

[..]

Exame dentro dos parâmetros normais com uso de lentes corretivas. Tendo possibilidade de cirurgia refrativa
”.

É certo que a
s exigências do edital devem ser descritas em conformidade
com a
s peculiaridades do cargo e o exame admissional deve ser realizado em consonância ao critério da razoabilidade.

Assim, mostra-se razoável a Administração exigir para o cargo de
Policial Militar
que o candidato apresente condições físicas mínimas para o exercício da função. Contudo, não se pode concluir pela desclassificação do
recorrente
do certame
público
por possuir acuidade visual não
incapacitante
e perfeitamente corrigível
.

C
omo visto, há laudo médico idôneo apresentado pelo recorrente que atesta a inexistência de deficit visual com correção, de modo a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Para corroborar, destaca-se a jurisprudência sobre o tema em questão
(acuidade visual quando possível a correção)
:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL
DE ITAPEMA - EDITAL N. 001/2022. EXAME DE SAÚDE.
CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR APRESENTAR BAIXA ACUIDADE VISUAL. COMPROVAÇÃO, POR DOCUMENTO OFTALMOLÓGICO, QUE APRESENTA VISÃO DENTRO DOS LIMITES PREVISTOS NO EDITAL COM O USO DE CORREÇÃO.
POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SUBMISSÃO À CIRURGIA CORRETIVA. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. RECURSO PROVIDO. A orientação da jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que
"seria desarrazoado e desproporcional inadmitir que candidato ingresse no Quadro da Polícia Militar, em virtude de deficiência visual completamente corrigível com uso de lentes corretivas ou até mesmo pelo uso de óculos"
(TJSC, AC/RN n. 0047461-31.2015.8.24.0023, da Capital, Rel. Ricardo Roesler, Terceira Câmara de Direito Público, j. 06-03-2018). (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5009033-50.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-02-2021).

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EDITAL Nº 02/2015. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO TER ATINGIDO O ÍNDICE DE ACUIDADE VISUAL EXIGIDO PELO EDITAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. LAUDO MÉDICO, ASSINO POR MÉDICO OFTALMOLOGISTA, QUE ATESTA A ACUIDADE VISUAL DO CANDIDATO DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO EDITAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0005181-85.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA GREGGIO - J. 05.10.2020). (TJ-PR - RI: 00051818520198160004 Curitiba 0005181-85.2019.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Bruna Greggio, Data de Julgamento: 05/10/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/10/2020).

Destaca-se, ainda, que o
direito de acesso ao serviço público somente pode sofrer restrições em virtude de lei, vedados os requisitos desarrazoados, incompatíveis com a natureza e atribuição inerente cargo a ser exercido, ou que estabeleçam discriminação abusiva, em desrespeito ao princípio da igualdade.

Nesse sentido dispõe o art. 2º da Lei Federal nº 9.784/99 que
“A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”
.

O
objetivo primordial do concurso público deve se pautar na escolha de candidatos aptos ao exercício do cargo vago, de sorte que o estabelecimento de exigências ou restrições diferenciadas somente se legitimam quando se afigurarem imprescindíveis à natureza do cargo e desde que sejam razoáveis à prestação daquela atividade.

Não restam dúvidas de que a realização de exames oftalmológicos para ocupação de cargo de Policial
Militar
é necessário no concurso público, porém não deve se distanciar dos ditames da razoabilidade, conforme se vislumbra no
caso
concreto.

Esta
C
orte Estadual
converge com o
entendimento:

[...]
Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível. 2- Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. 3- Considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença. 4- A eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia. 5- Remessa conhecida, sentença mantida.

(TJES - REMESSA NECESSÁRIA N° 0028016-29.2019.8.08.0024 –
Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Julgamento: 31/Jan/2023).

Portanto, firme nas razões expostas,
confirmando o deferimento do pedido liminar,

D
OU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento,
para
reformar a decisão a quo e

autoriza
r

o

agravante
a
participar da
fase
posterior à fase de
E
xame de
S
aúde
do certame público
para a
ingresso na carreira de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), Edital nº 01/2022, de 07 de junho de 2022,
considerando sua aptidão relativa à acuidade visual
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Ressalvado o meu posicionamento pessoal acerca da matéria, acompanho o voto de relatoria.